Tribunal: TJPA
Processo: 0800440-25.2022.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800440-25.2022.8.14.0034

APELANTE: E. L. L. S., MERIELE DOS SANTOS LIMA, J. P. B. D. S., ANTONIA RAIMUNDA TEIXEIRA BEZERRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800440-25.2022.8.14.0034

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

AGRAVADOS: J.P.B.D.S. e E.L.L.S.
(ADVOGADOS ANDERSON NOGUEIRA SOUZA DA SILVA – OAB/PA Nº 23.022-A
; e
CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA – OAB/PA Nº 16900-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE

NEGOU PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO MANTIDA. SEGURO DPVAT DEVIDO. LEGITIMIDADE DOS FILHOS HERDEIROS PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO INTEGRAL, A SER DIVIDIDA ENTRE AMBOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800440-25.2022.8.14.0034

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

AGRAVADOS: J.P.B.D.S. e E.L.L.S.
(ADVOGADOS ANDERSON NOGUEIRA SOUZA DA SILVA – OAB/PA Nº 23.022-A
; e
CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA – OAB/PA Nº 16900-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de

Agravo Interno em Apelação Cível
, interposto por

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,
em face de decisão monocrática, de minha relatoria, que
conheceu e negou provimento ao recurso
, “
determinando, todavia, que correção monetária incida a partir do evento danoso, majorando, ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais, a ser pago em favor da parte apelada, de 15% para 20%”.

Inconformado com a decisão agravada, o agravante sustenta
, em apertada síntese, que:

“Ora, se o Recurso de Apelação não foi submetido ao julgamento pela Câmara e, conforme observado nos autos, a insurgente rechaça a decisão monocrática, é imperioso o julgamento pela Corte, com vistas a possibilitar o exercício pleno do contraditório, não podendo ser negado à agravante a possibilidade de recorrer da decisão, acaso esta lhe seja desfavorável, já que, não será lavrado acórdão de tal decisão.

(...)

Com efeito, as razões do agravo interno, devem ser submetidas ao órgão competente para que seja processado e julgado.

(...)

Da sentença foi interposto recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença haja vista que, tendo a vítima deixado companheira, não poderiam os filhos receberem a integralidade da indenização em razão do falecimento do seu genitor, devendo, portanto, ser resguardado o quinhão pertencente aos demais herdeiros do falecido.

(...)

A Lei nº 6194/74 determina no artigo 4o – “A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)”. Por sua vez o artigo 792 do Código Civil 2002 determina: “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.” No caso dos autos, a certidão de óbito atesta que a vítima além dos filhos ESTHEFANY LUENA LIMA SOUZA e JOAO PEDRO BEZERRA DE SOUZA (autores da presente demanda), deixou uma companheira, a Sra. FERNANDA COSTA FARIA, que inclusive foi a declarante da referida certidão, de modo que não poderia o julgador determinar O pagamento da integralidade da indenização apenas aos filhos da vítima, sendo necessário que se resguarde a quota parte do da companheira da vítima, que não compôs a lide.

Inicialmente cumpre esclarecer que a lei de regência do Seguro Obrigatório DPVAT em nenhum momento refere se tratar o aludido seguro de uma obrigação solidária entre os credores. Muito pelo contrário, ela apenas elenca, em seu art. 4º, quem são os beneficiários do segurado em caso de sinistro com evento morte sem estabelecer qualquer relação de solidariedade entre eles. Ressalte-se que a solidariedade não se presume, de modo que, para que esteja presente em uma determinada relação jurídica é preciso que esteja prevista de maneira expressa, o que não é o caso, já que a lei não traz esta previsão. É o que determina o art. 265 do Código Civil ao dispor que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.

Ademais disso, a jurisprudência tem sido firme em considerar que não há solidariedade entre os beneficiários do Seguro DPVT, pelo que a indenização a ser paga a cada beneficiário deve ser limitada à sua quota parte. Este é, inclusive, o entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, no ordenamento jurídico pátrio, a interpretação das leis infraconstitucionais. Veja-se:

(...)

Ora, na presente ação, apenas os filhos da vítima estão presente, de modo que a indenização a ela devida deve se limitar ao valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) resguardando os R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) pertencente à companheira da vítima”.

Desse modo, postula o conhecimento do Agravo Interno para
“reformar a decisão monocrática e, em consequência, que seja acolhido o Recurso de Apelação para limitar o quinhão dos autores a 50% de R$ 13.500,00, ou seja, R$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais), resguardando assim o quinhão da companheira da vítima do sinistro que não está no polo ativo da demanda”.

Contrarrazões recursais não apresentadas.

E o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar

Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800440-25.2022.8.14.0034

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16.292)

AGRAVADOS: J.P.B.D.S. e E.L.L.S.
(ADVOGADOS ANDERSON NOGUEIRA SOUZA DA SILVA – OAB/PA Nº 23.022-A
; e
CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA – OAB/PA Nº 16900-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada
, porquanto devidamente fundamentada, não tendo a recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática- jurídica que ensejou o não provimento do apelo, na fração questionada.

Justifico.

Inicialmente,
assento a inexistência de qualquer óbice legal no julgamento monocrático da decisão agravada
, uma vez que de acordo com a legislação pátria, inexistindo, de qualquer modo, prejuízo ao agravante, pois terá o presente recurso julgado pelo colegiado nesta sessão.

Outrossim, com relação à tese recursal
, assento,
conforme pontuei na decisão unipessoal ora agravada, que
no caso de morte em razão de acidente de trânsito, a existência de mais herdeiros não afasta a legitimidade dos que figuram no polo ativo da demanda para pleitear o pagamento integral da cobertura do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem, por meio de ação própria, o que for de direito
(
v.g.
STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 2067882/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/08/2022; STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2103981-MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/11/2022).

Soma-se a isso, por notória relevância, que, na hipótese em foco, o fato de o falecido possuir uma companheira/conjugue à época do seu falecimento sequer se trata de matéria incontroversa nos autos, uma vez que os autores afirmaram que “
são os únicos herdeiros do falecido, pois quando da morte do pai dos Requerentes o mesmo não estava em união estável, mas sim solteiro. Tanto, Excelência, que a mesma não teve qualquer interesse em se habilitar ou mesmo protocolar qualquer pedido de indenização por parte do Seguro DPVAT, tudo isso porque não era mais companheira do falecido. Caso a mesma tivesse entrado ao menos administrativamente, com certeza, a Requerida teria trazido tal Requerimento nos autos”.

De fato, ao que parece, a seguradora tenta apenas reduzir a qualquer custo o montante indenizatório a ser pago, valendo mencionar, inclusive, que, acaso realmente existisse tal companheira do
de cujus
e essa pretendesse acionar a seguradora ré, seu direito já estaria prescrito, uma vez que o acidente se deu em 28/08/2019.

Destarte,
os autores possuem o direito de receber a indenização integral de R$ 13.500,00
,
a ser dividia entre ambos
, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo

Com força nessas considerações,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024